Tribunal: TJPA
Processo: 0822267-04.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822267-04.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA MADALENA MONTEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO Nº. 0822267-04.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A

APELADA: MARIA MADALENA MONTEIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: MARCIA DA SILVA ALMEIDA - OAB PA8206-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO IMEDIATA EM LEITO DE UTI. MORTE DA AUTORA. NÃO HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MERITO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DERIVADA DA INÉRCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO Nº. 0822267-04.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A

APELADA: MARIA MADALENA MONTEIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: MARCIA DA SILVA ALMEIDA - OAB PA8206-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 6543441) que, nos

autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA MADALENA MONTEIRO DO NASCIMENTO, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 313, inciso I c/c §2º, inciso II c/c 485, IV do CPC, considerando o falecimento da autora, bem como condenou a apelante ao pagamentos de verbas de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

Em suas razões recursais (Id. 6543442), a apelante pugna pela reforma da sentença, alegando ser indevida a aplicação do princípio da causalidade e consequente condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, pois não teria dado causa à demanda. Afirma que não houve falha na prestação do serviço de assistência médico-hospitalar em favor da autora falecida, sendo que o não atendimento desta, pela operadora do plano de saúde, se deu por evento de força maior relacionado ao cenário pandêmico de covid-19.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

O pleito recursal se destina unicamente a afastar a condenação da apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, sob argumento de que não teria dado causa à demanda que objetivava determinar a obrigação de fazer de internação da paciente em hospital capaz de garantir adequado tratamento.

Analisando detidamente os autos, verifico que a ação de obrigação de fazer foi proposta no dia 01/04/2021, sendo que nela se buscava obrigar o plano de saúde a fornecer a internação imediata da Autora em hospital com capacidade para tratamento adequado do quadro clínico, uma vez que havia sido diagnosticada com covid-19.

A antecipação da tutela foi concedida pelo juízo plantonista, porém a Unimed informou a impossibilidade de atendimento à determinação judicial em razão de ter alcançado o limite de capacidade de leitos nos hospitais próprios e da rede credenciada, e que, inclusive, havia fila de espera para internação em UTI.

Contudo, a autora faleceu no curso da demanda.

Assim, foi determinada a suspensão do processo a fim de que os herdeiros procedessem à habilitação nos autos, mas o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 6543439.

Desta forma, diante da ausência de sucessão processual da autora pelo espólio ou por herdeiros, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários em 10% sobre o valor da causa.

Entendo que a sentença de piso foi correta.

Pelo princípio da causalidade a parte que deu causa a demanda deverá arcar com as custas e honorários.

Ora, independentemente da razão que pudesse justificar a não internação da autora em leito de UTI, o certo é que a demanda foi proposta em razão de inércia da operadora do plano de saúde, de modo que eventuais circunstâncias de força maior ou caso fortuito referem-se ao mérito da demanda.

O mérito da demanda não está em debate, ou seja, a questão sobre o regular e oportuno cumprimento da obrigação contratual pactuada não foi analisada na sentença, pois se trata de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no arts. 313, I e 485, IV, ambos do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO POR MORTE DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 85, § 10, CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno adversando a decisão monocrática que negou provimento ao apelo do Município de Fortaleza, no qual pugnava pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, fixada em virtude do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 10º do CPC.

2. Diante do óbito da parte autora e inexistindo pedido de natureza patrimonial, a presente demanda corretamente foi extinta sem resolução do mérito, em razão de sua natureza personalíssima e da intransmissibilidade da ação, nos termos do art. 485, IX, e § 3º, do CPC.

3. O art. 85, § 10 do Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários de sucumbência inclusive nos processos que são extintos sem resolução do mérito, como no caso em tela.

4. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao surgimento do processo o dever de arcar com o ônus que dele possa advir. No presente caso, a não disponibilização do leito de UTI necessário à manutenção da vida da autora por parte do Município de Fortaleza e do Estado do Ceará foi o fato que implicou a necessidade de instauração da ação. De fato, a internação no leito requerido só foi conseguida por força da determinação judicial concedida em tutela de urgência, observando-se ainda, que o Município apelante inclusive resistiu à pretensão, contestando a demanda e pedindo por sua improcedência.

4. Diante do exposto, conheço do agravo interno para negar-lhe provimento.

(TJ-CE - AC: 02204697220228060001, 2ª Câmara de Direito Público)

Logo, diante do princípio da causalidade aplicável ao caso em comento, a parte que deu causa à ação de obrigação de fazer foi justamente a apelante, e isso em decorrência de sua inércia, de modo que entendo escorreita, fundamentada e legítima a condenação em verbas de sucumbência.

Nesse sentido, cabe mencionar a entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante:

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0822172-71.2021.8.14.0301. COMARCA: BELÉM / PA AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270. AGRAVADO: ESPÓLIO DE DALCIMIRA PINHEIRO RODRIGUES. ADVOGADO: YURI RODRIGUES CAMPOS – OAB/PA 22.521. RELATOR: Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO IMEDIATA EM LEITO DE UTI. MORTE DA AUTORA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DERIVADA DA INÉRCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos

(TJ-PA - AC: 08221727120218140301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão ora vergastada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2024